Tribunal: TJES
Processo: 5016841-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016841-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALICINIO MAURI

AGRAVADO: COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL - COOABRIEL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PERMUTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS POR CAFÉ. TUTELA PROVISÓRIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONTRATO ALEATÓRIO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da ação de revisão contratual ajuizada, indeferiu o pedido de tutela provisória da parte autora. A parte autora, ora agravante, pleiteava o deferimento de medida para impedir qualquer ato de cobrança relativo a dívida decorrente de contrato de permuta agrícola, sob alegação de onerosidade excessiva em virtude de alterações climáticas e aumento atípico da cotação do café.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado; (ii) avaliar se a alta no preço da saca de café e a redução da safra em razão de estiagem configuram onerosidade excessiva justificadora de revisão de contrato aleatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso, dada a necessidade de instrução probatória ampla para aferição da onerosidade excessiva.
4. O contrato celebrado entre as partes possui natureza aleatória, em que as prestações estão sujeitas a riscos naturais do agronegócio, como variações de preços e fatores climáticos, afastando, em regra, a aplicação da teoria da imprevisão.
5. A elevação do preço da saca de café e a alegada estiagem representam riscos ordinários do contrato de permuta agrícola e, portanto, não caracterizam evento extraordinário e imprevisível apto a justificar a revisão contratual com base na onerosidade excessiva (Enunciado 440, V Jornada de Direito Civil/CJF).
6. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é firme no sentido de que a revisão de contratos aleatórios por onerosidade excessiva somente é cabível em situações absolutamente excepcionais, não caracterizadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revisão de contrato aleatório com base na teoria da onerosidade excessiva exige demonstração de fato superveniente que extrapole os riscos ordinários assumidos pelas partes.
2. A oscilação do preço da saca de café e a estiagem configuram riscos inerentes ao contrato agrícola de permuta e não autorizam, por si só, a concessão de tutela provisória para obstar a exigibilidade da obrigação pactuada.
3. A concessão de tutela provisória de urgência demanda a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, o que não se verifica quando a controvérsia depende de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, arts. 421, parágrafo único, e 478.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2169148/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.02.2023; TJMG, AI 1.0000.21.261131-3/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 12ª Câmara Cível, j. 19.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALICINIO MAURI
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos da Ação de Revisão Contratual ajuizada em face de
COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL - COOABRIEL
, indeferiu o pedido de tutela provisória, em que o autor, ora agravante, pretendia a concessão da referida tutela para obstar a cobrança, por qualquer meio, de dívida oriunda de contrato celebrado com a requerida.

Em suas razões recursais,
ALICINIO MAURI
aduz, em suma, que:
(i)
“o que se discute nos autos é o desequilíbrio contratual que resultou por fatos alheios e imprevisíveis ao Agravante”;
(ii)
“está evidente o desequilíbrio contratual, porque uma compra de valor original de R$ 40.680,00, em oito meses passar R$ 80.343,16”;
(iii)
“alterações climáticas e oscilação da cotação do café, embora sejam de fato previsíveis, aqui tratamos de uma alteração ANORMAL tanto climática quanto do valor da saca de café”;
(iv)
“a cotação do café atingiu valores históricos em 2024, devido a diversos fatores que impactaram a produção e a demanda global”;
(v)
“Os estoques globais de café estão historicamente baixos, o que torna o mercado sensível a qualquer interrupção na oferta”;
(vi)
“A alta do dólar também impulsionou os preços do café”;
(vii)
“Evidente que o negócio celebrado entre as partes contém obrigação desproporcional, sendo caso de que onerou excessivamente o requerente em razão de fato imprevisível e, portanto, presente a probabilidade do direito do autor”;
(viii)
“Caso não seja concedida a tutela, o Agravante sofrerá prejuízos ao Agravante são evidentes, porque será cobrado de um valor desproporcional da dívida, cujo valor original está pago, ainda que em conta judicial nestes autos”;
(ix)
“A probabilidade do direito repousa na efetiva onerosidade excessiva em desfavor do Agravante que se viu cobrado, mesmo diante de uma situação anormal e imprevisível, em apenas oito meses de contrato, o dobro do valor de sua dívida original”.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão do efeito ativo ao recurso, a fim de que seja deferida a antecipação de tutela, no sentido de “reconhecer a probabilidade do direito do agravante, considerando o depósito em conta judicial, determinar que o Agravado se não pratique qualquer ato de cobrança/executório em face do Agravante”. Ao final, pugna pela reforma da decisão, confirmando a antecipação de tutela recursal.

Decisão lançada no Id n. 10619957 indeferindo o pedido liminar recursal formulado pela parte recorrente.

Contrarrazões apresentadas por
COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL - COOABRIEL
no Id n. 13308657, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALICINIO MAURI
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos da Ação de Revisão Contratual ajuizada em face de
COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL - COOABRIEL
, indeferiu o pedido de tutela provisória, em que o autor, ora agravante, pretendia a concessão da referida tutela para obstar a cobrança, por qualquer meio, de dívida oriunda de contrato celebrado com a requerida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Em suas razões recursais,
ALICINIO MAURI
aduz, em suma, que:
(i)
“o que se discute nos autos é o desequilíbrio contratual que resultou por fatos alheios e imprevisíveis ao Agravante”;
(ii)
“está evidente o desequilíbrio contratual, porque uma compra de valor original de R$ 40.680,00, em oito meses passar R$ 80.343,16”;
(iii)
“alterações climáticas e oscilação da cotação do café, embora sejam de fato previsíveis, aqui tratamos de uma alteração ANORMAL tanto climática quanto do valor da saca de café”;
(iv)
“a cotação do café atingiu valores históricos em 2024, devido a diversos fatores que impactaram a produção e a demanda global”;
(v)
“Os estoques globais de café estão historicamente baixos, o que torna o mercado sensível a qualquer interrupção na oferta”;
(vi)
“A alta do dólar também impulsionou os preços do café”;
(vii)
“Evidente que o negócio celebrado entre as partes contém obrigação desproporcional, sendo caso de que onerou excessivamente o requerente em razão de fato imprevisível e, portanto, presente a probabilidade do direito do autor”;
(viii)
“Caso não seja concedida a tutela, o Agravante sofrerá prejuízos ao Agravante são evidentes, porque será cobrado de um valor desproporcional da dívida, cujo valor original está pago, ainda que em conta judicial nestes autos”;
(ix)
“A probabilidade do direito repousa na efetiva onerosidade excessiva em desfavor do Agravante que se viu cobrado, mesmo diante de uma situação anormal e imprevisível, em apenas oito meses de contrato, o dobro do valor de sua dívida original”.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão do efeito ativo ao recurso, a fim de que seja deferida a antecipação de tutela, no sentido de “reconhecer a probabilidade do direito do agravante, considerando o depósito em conta judicial, determinar que o Agravado se não pratique qualquer ato de cobrança/executório em face do Agravante”. Ao final, pugna pela reforma da decisão, confirmando a antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas por
COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL - COOABRIEL
no Id n. 13308657, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no ID n. 10619957, indeferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 8118951), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Conforme já brevemente exposto na origem, a parte autora, ora agravante, aduziu, em sua peça vestibular, que:

a) em 19 de agosto de 2023, celebrou contrato com a requerida, com objeto de permuta de produtos (adubos, fertilizantes, defensivos, equipamentos e congêneres) por café conilon tipo 7 com até 10% de broca e 13º de umidade (art. 1º), com prazo para entrega do café em 30 de abril de 2024;

b) a compra foi dividida em duas notas fiscais, nº 000.081.650, no valor de R$ 25.338,00, que consta equivalência a 44 sacas e 20kg de café, e a nota nº 000.081.649, no valor de R$ 15.342,00, equivalente a 26 sacas e 51 kg, totalizando R$ 40.680,00, equivalente a 71 sacas e 11 kg de café;

c) na época do contrato a cotação do café era R$ 620,00 por saca, mas houve desequilíbrio das obrigações, dado o cumprimento protraído, por dois motivos: alta demasiada da cotação do café, em cujo vencimento estava a R$ 1.130,00 a saca, o que eleva a obrigação para R$ 80.343,16, e em razão de estiagem, houve queda na produção, entre 40% e 60% na safra atual, fatores que impossibilitaram o cumprimento do contrato, por onerosidade excessiva.

É importante destacar que a análise nesta instância recursal se limita ao atendimento dos requisitos exigidos pela lei para concessão de tutela de urgência, uma vez que o momento processual não admite conclusões acerca do acertamento definitivo do direito sobre o qual as partes litigam.

Como cediço, a probabilidade do direito alegado é pressuposto para concessão das tutelas provisórias de urgência e se faz presente quando as alegações das partes e o quadro probatório existente, ainda que incompleto, demonstram que o direito alegado provavelmente existe.

Segundo as lições de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, o objetivo do legislador ao eleger a probabilidade do direito como pressuposto para antecipação da tutela foi:

Autorizar o juiz a conceder 'tutelas provisórias' com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder 'tutela provisória'. (Novo Curso de Processo Civil. Vol. 2. 3. ed. 2017, p. 139)

Não obstante a argumentação do agravante, não se verifica a probabilidade do direito alegado. A análise acerca da aplicação da teoria da imprevisão e do reconhecimento da onerosidade excessiva demanda ampla dilação probatória, não sendo possível deferir a tutela pretendida baseando-se em alegações e documentos unilaterais produzidos neste momento processual.

Nada obstante, pondero que o contrato entabulado possui natureza aleatória, de modo que a prestação futura assumida pelo agravante não se vincula ao preço de mercado do café no momento do adimplemento.

Em outras palavras, a própria natureza do contrato escolhido pelas partes implica a possibilidade de eventos futuros que possam causar variações no preço da produção, o que, em uma análise preliminar, afasta a aplicação da teoria da onerosidade excessiva.

No que tange aos contrários aleatórios, destaco a doutrina de Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald:

Nos contratos aleatórios ao menos uma das prestações é incerta quanto à exigibilidade da coisa ou do fato, ou mesmo de seu valor, demandando um evento futuro e incerto que dependerá do acaso. Daí a origem do vocábulo: álea (sorte), relativamente ao desencadeamento de evento incerto. (Curso de Direito Civil: Contratos, Teoria Geral e Contratos em Espécie, volume 4/Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald - 5º. ed. rev. ampl. e atual. - São Paulo, Atlas, 2015, p. 242)

É importante ressaltar que a excepcionalidade que permite a revisão de contratos aleatórios por onerosidade excessiva se configura pela ocorrência de um fato superveniente que ultrapassa o risco natural associado ao contrato (Enunciado 440, V Jornada de Direito Civil CJF). Portanto, a elevação do preço da saca de café e variações pluviométricas constituem um risco previamente assumido pelo agricultor ao firmar o contrato com a cooperativa. Nesse contexto:

(...) A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários, que autorizem a adoção da teoria da imprevisão.
2.1. Para o acolhimento da pretensão recursal – a fim de que seja aplicada a Teoria de Imprevisão sob o argumento de que o não cumprimento das obrigações do recorrente se deu em virtude de acontecimentos imprevisíveis e extraordinários – seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum atacado, oque forçosamente demandaria a rediscussão de matéria fática e contratual, incidindo, na espécie, as Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior.
3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 4. Agravo interno desprovido (STJ - Terceira Turma - Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.º 2169148 – GO - Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze - j. 13/02/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCEDIMENTO COMUM - PRELIMINAR - ROL DO ART. 1.015 DO CPC - HIPÓTESE EXPRESSAMENTE PREVISTA - TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SACAS FUTURAS DE CAFÉ - ONEROSIDADE EXCESSIVA - INOCORRÊNCIA - CONTRATO ALEATÓRIO - PROBABILIDADE DO DIREITO - AUSÊNCIA. A excepcionalidade que autoriza a revisão do contrato aleatório por onerosidade excessiva se caracteriza pelo fato superveniente que extrapola a álea inerente ao contrato (Enunciado 440, V Jornada de Direito Civil CJF). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.261131-3/001, Relator (a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2022, publicação da sumula em 20/05/2022)

Portanto, embora as alterações climáticas possam ter afetado, em tese, a safra, tal fato não exime o devedor do cumprimento das obrigações assumidas, porquanto inseridas no risco do próprio agronegócio, que não pode ser relativizado, de plano, pela teoria da imprevisão.

Como é cediço, a intervenção judicial nas relações contratuais é efetuada de forma excepcionalíssima (CC, art. 421, parágrafo único), sob pena de se violar os princípios da autonomia privada e da obrigatoriedade contratual não se verificando, pela prova aqui existente, respaldo para justificar a pretendida revisão do contrato e anulação do negócio jurídico.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALICINIO MAURI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar